Tribunal: TJES
Processo: 0000124-86.2018.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000124-86.2018.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANE APARECIDA RHEIN

APELADO: FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. PENALIDADE DECORRENTE DE EXTINÇÃO ANTECIPADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC.

2. A petição inicial foi instruída, entre outros documentos, com cópia do contrato de prestação de serviços educacionais, o qual, segundo o STJ, faz prova de dívida certa, líquida e exigível em certo prazo. Rege o caso, portanto, o artigo 206, §5º do Código Civil, que estipula prazo quinquenal de prescrição.

3. O débito cuja satisfação se busca venceu entre janeiro e outubro de 2013; a propositura se deu em 13/12/2017 via Correios, sendo a data da postagem o marco a ser considerado para os fins dos artigos 240 e 312 do CPC, aplicando-se a mesma lógica preconizada pelo artigo 1003, §4º do referido diploma. Afastada, portanto, resta a alegação de prescrição, já que não superado o lapso de cinco anos entre o vencimento
de cada parcela que integra o débito e a propositura.

4. A multa de mora de 2% (dois por cento) e a de 15% (quinze por cento) de rescisão não se confundem - a primeira surge em consequência do inadimplemento e a segunda apenas no caso de rescisão abrupta do contrato estudantil. O CDC, não obstante aplicável na hipótese, não autoriza a conclusão de abusividade pretendida à luz de seu artigo 51, pois lastreada a aplicação da referida multa na extinção antecipada do contrato, tendo sido regularmente prevista na avença, eis que ausente desvantagem exagerada imposta ao consumidor, incompatibilidade com a boa-fé ou a eqüidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000124-86.2018.8.08.0055

APELANTE: ELIANE APARECIDA RHEIN

APELADO: FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA

JUIZ: DR. BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de apelação cível interposta em razão da sentença de fls. 168/176, integralizada às fls. 211/212, que acolheu o pleito monitório e constituiu de pleno direito o título executivo, reconhecendo o débito da recorrente.

Em razões de apelação, sustentou-se, em suma, que "o ajuizamento desta ação para cobrança do valor principal e dos juros somente ocorreu após o decurso de mais de 03 (três) anos, atraindo contra si a aplicação do disposto no art. 206, § 32, inc. III, do Código Civil, que determina a declaração da prescrição”. Ademais, não houve a desistência do curso objeto do contrato, não sendo aplicável a cláusula penal.

Pois bem. Entendo válido rememorar, de início, que a ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC.

O mencionado contraditório diferido, segundo abalizada doutrina, não retira do suposto credor o ônus de apresentar seu pedido e sua causa de pedir ao ajuizar a demanda, mas detém o condão de também atribuí-lo em desfavor do dito devedor que maneje ação incidental de embargos, eis que lhe caberá provar a inexistência do direito do
ex adverso
.

A petição inicial foi instruída, entre outros documentos, com cópia do contrato de prestação de serviços educacionais, o qual, segundo o STJ, faz prova de dívida certa, líquida e exigível em certo prazo (“A jurisprudência do STJ é no sentido de que a ‘ação monitória aparelhada em contrato de prestação de serviços educacionais, com vistas à cobrança de mensalidades em atraso [é], vale dizer, uma obrigação certa, líquida e exigível em certo prazo, muito embora não pudesse o instrumento ser levado a processo de execução’- AgRg no REsp 1.333.791/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015”- AgInt no AREsp n. 1.362.937/MG, publicado em 24/4/2020).

Rege o caso, portanto, o artigo 206, §5º do Código Civil, que estipula prazo quinquenal de prescrição para “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

O débito cuja satisfação se busca venceu entre janeiro e outubro de 2013; a propositura se deu em 13/12/2017 via Correios, sendo a data da postagem o marco a ser considerado para os fins dos artigos 240 e 312 do CPC, aplicando-se a mesma lógica preconizada pelo artigo 1003, §4º do referido diploma.

Afastada, portanto, resta a alegação de prescrição, já que não superado o lapso de cinco anos entre o vencimento de cada parcela que integra o débito e a propositura.

Igualmente rechaçada há de ser a irresignação no tocante à cláusula penal decorrente da evasão escolar.

Como bem pontuou o juízo de origem, “a multa de mora de 2% (dois por cento) e a de 15% (quinze por cento) de rescisão não se confundem e tratam de coisas completamente distintas, sendo certo que a primeira surge em consequência do inadimplemento e a segunda apenas no caso de rescisão abrupta do contrato estudantil, possuindo de certo caráter compensatório”.

O CDC, não obstante aplicável na hipótese, não autoriza a conclusão de abusividade pretendida à luz de seu artigo 51, pois lastreada a aplicação da referida multa na extinção antecipada do contrato, tendo sido regularmente prevista na avença, eis que ausente desvantagem exagerada imposta ao consumidor, incompatibilidade com a boa-fé ou a eqüidade.

Diante do exposto, sem qualquer delonga,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Atento aos artigos 85, §11 e 98, §3º do CPC, majoro a verba honorária em 1%.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento).